Tribunal: TJMT
Processo: 1018422-14.2023.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018422-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS (APELANTE), JAILSON SOARES ANICESIO - CPF: 036.592.141-67 (APELANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), DIEGO DOS SANTOS SALVATORI - CPF: 029.985.061-78 (VÍTIMA), JOÃO PAULO PRAISNER (ASSISTENTE), João Batista Inocêncio Soares (ASSISTENTE), Hernany Oliveira Campos (ASSISTENTE), MARIA DA LUZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 960.687.441-91 (ASSISTENTE), José Donizete da Silva (ASSISTENTE), MANOEL DA SILVA NETO (ASSISTENTE), JOSÉ PEDRO DA ROCHA SIQUEIRA (ASSISTENTE), ANDRE SANTOS DA SILVA (ASSISTENTE), ANDRÉ ALMEIDA LISBOA (ASSISTENTE), JAILSON SOARES ANICESIO - CPF: 036.592.141-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 039.609.461-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PROVA EXTRAÍDA DE CELULAR APREENDIDO EM UNIDADE PRISIONAL COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR CULPABILIDADE ELEVADA (PREMEDITAÇÃO E CONCURSO DE PESSOAS), MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA PARA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
AFASTADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Jailson
Soares
Anicésio
e Claudinei Gonçalves de Campos contra sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT que, em consonância com o veredicto dos jurados, os condena por homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, I, III e IV) e por organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º), em concurso material (CP, art. 69), fixando a cada réu 37 anos de reclusão em regime inicial fechado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o veredicto é manifestamente contrário às provas (CPP, art. 593, III, “d”); (
ii
) estabelecer se são ilícitas as provas obtidas do celular apreendido no presídio; (
iii
) determinar se a dosimetria contém ilegalidades (exasperação indevida,
bis in idem
e critérios de aumento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a soberania dos veredictos quando o julgamento encontra amparo no conjunto probatório (laudos de necropsia e periciais, relatório investigativo, depoimentos policiais e elementos telemáticos), inexistindo dissociação manifesta entre decisão e prova; não se exige fundamentação do mérito pelos jurados, bastando correspondência com os autos (CF, art. 5º, XXXVIII; entendimento reiterado na jurisprudência transcrita nos autos).

Rejeita-se a nulidade por ilicitude da prova telemática: celular apreendido em unidade prisional em contexto que legitima a apreensão de objetos proibidos (LEP, art. 50, VII), com autorização judicial para acesso ao conteúdo; inexistem vícios na cadeia de custódia apontados concretamente; nulidade relativa não arguida oportunamente nem demonstrado prejuízo (CPP,
arts
. 563 e 571; art. 159, § 1º).

A pena-base pelo homicídio qualificado é corretamente exasperada com fundamentação concreta: culpabilidade acima do ordinário diante de premeditação e concurso de pessoas; maus antecedentes; circunstâncias do crime (execução em ambiente prisional) e consequências graves (incremento da violência faccionada e “narco-homicídio”). Aplicam-se os
arts
. 59 e 68 do CP.

É lícito deslocar qualificadoras reconhecidas pelo Júri para atuar como agravantes (CP, art. 61, II, “a” e “d”), preservando-se uma qualificadora para tipificar o homicídio qualificado; a reincidência incide autonomamente (CP, art. 67), sem bis in idem quando condenações diversas embasam antecedentes e reincidência (Súmula 241/STJ citada nos autos).

O critério de aumento na dosimetria insere-se na discricionariedade motivada do julgador, inexistindo direito subjetivo a fração fixa, desde que a fundamentação seja concreta e proporcional; afasta-se a alegação de bis in idem porque os vetores e fases incidem sobre aspectos distintos (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias, consequências; agravantes; reincidência).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri é preservada quando encontra amparo mínimo e coerente nas provas produzidas nos autos.

São lícitas as provas extraídas de celular apreendido em presídio, havendo autorização judicial e inexistindo vício concreto de cadeia de custódia.

É idônea a exasperação da pena-base por premeditação, concurso de agentes, maus antecedentes, circunstâncias do crime praticado em estabelecimento prisional e consequências gravosas.

Havendo pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma para qualificar o crime e deslocar as demais para agravantes sem
bis in idem.

O
quantum
de aumento na dosimetria decorre da discricionariedade motivada do julgador, ausente direito a frações fixas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP,
arts
. 59, 61, II, “a” e “d”, 67, 68, 69 e 121, § 2º, I, III e IV; CPP,
arts
. 563, 571, 593, III, “d”, e 159, § 1º; Lei 12.850/2013, art. 2º; LEP, art. 50, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS; STJ, AgRg no HC 799.939/SP; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.936.948/PR; STJ, AgRg no REsp 1.960.385/MT; STJ, HC 413.618/AP; STJ, AgRg no HC 982816/PE; STJ, AgRg no AREsp 2.828.016/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.803.392/SP; TJMT, Enunciado Orientativo nº 49; precedentes locais citados no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018422-14.2023.8.11.0003

APELANTE: JAILSON SOARES ANICESIO, CLAUDINEI GONCALVES DE CAMPOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

JAILSON SOARES ANICESIO e CLAUDINEI GONCALVES DE CAMPOS
contra sentença proferida pelo
Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, os condenou pela prática de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) e de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013),

em concurso material (art. 69 do CP),

fixando a pena de cada réu em 37 (trinta e sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
(ID 303337409)

Nas razões recursais
,
o apelante
Jailson
Soares
Anicésio
sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da ausência de elementos probatórios que comprovem a autoria delitiva. (I
D
303337425)

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base fixada acima do mínimo legal, ao argumento de que houve excessiva valoração negativa das circunstâncias judiciais. No que se refere à dosimetria relativa ao crime de organização criminosa, pugna pela desconsideração dessa circunstância como agravante, por ausência de provas e por configurar
bis in idem
.

Por sua vez, o apelante Claudinei Gonçalves de Campos, em suas razões recursais
,
insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, igualmente alegando excessiva valoração negativa das circunstâncias judiciais. (I
D
303337425)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do
s
recurso
s
. (ID
303337428
)

A

28
ª
Procuradoria

de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da
s
pretens
ões
recursa
is
(Exmo. Sr. Dr.

Alexandre de Matos Guedes – ID 30945931)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“1° FATO – DO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de janeiro de 2017, por volta de 11h00min, nas dependências da Penitenciária Major
Eldo
de Sá, a vítima DIEGO DOS SANTOS SALVATORI foi encontrada sem vida, após ter sido brutalmente agredida.

Consoante relatado, JAILSON SOARES ANISÉCIO e CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS, acima qualificados, previamente ajustados e com unidade de designíos, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo com animus necandi (vontade assassina), impelidos por motivo torpe, meio cruel, bem como se utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para a morte da vítima DIEGO DOS SANTOS SALVATORI.

Segundo restou apurado, o crime foi praticado por MOTIVO TORPE, eis que os denunciados JAILSON SOARES ANICÉSIO e CLAUDINEI GOLÇALVES DE CAMPOS, membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, tomaram conhecimento de que a vítima possivelmente faria parte do “PCC” (Primeiro Comando Capital), organização criminosa rival a dos denunciados, o que motivou o ato criminoso.

O crime foi praticado, ainda, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, haja vista que a vítima foi espancada em desvantagem numérica e teve suas mãos amarradas durante sua execução.

Presente também a qualificadora do MEIO CRUEL, tendo em vista que a vítima sofreu diversos golpes até a morte, tendo sua cabeça como alvo principal,
causando lhe
fraturas no crânio, além de diversa escoriações, conforme descrito no Laudo Pericial (ID n° 33/51 – págs. 123093258), ferimentos estes que foram a causa eficiente de sua morte, infligindo-se, por conseguinte, enquanto agonizava, sofrimento físico e psicológico.

2° FATO – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Apurou-se dos autos que, no dia 24 de janeiro de 2017, por volta de 11h00min, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
JAILSON SOARES ANICÉSIO e CLAUDINEI GOLÇALVES DE CAMPOS, previamente ajustados, em conjunção de esforços e unidade de desígnios, integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Consta dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciados, integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, instaladas nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso , incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida (1° FATO), com a finalidade de promover a facção, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crime, inclusive homicídio.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia JAILSON SOARES ANICÉSIO e CLAUDINEI GOLÇALVES DE CAMPOS como incursos nas disposições do art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal; e art. 2°, §2°, da Lei n° 12.850/13, nos moldes dos art. 29 e 69 do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/90, requerendo que, recebida e autuada, sejam os denunciados citados, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, até decisão de pronúncia e posterior julgamento e condenação perante o Egrégio Tribunal Popular, intimando as testemunhas do rol abaixo para virem depor em juízo, em dia e hora a serem designados por Vossa Excelência”.
(ID
203107827
)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge
m
o
s
apelante
s
.

Da alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
.

A defesa do réu
Jailson
Soares
Anicésio
sustenta, em suas razões de apelação, que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos
autos, requerendo, por conseguinte, a anulação do julgamento realizado em 16 de julho de 2025, com a designação de novo júri.

Antes de adentrar o exame do presente recurso, impõe-se consignar que, no tocante à anulação do júri sob o fundamento de decisão contrária à prova dos autos, o saudoso doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete, em sua consagrada obra
Código de Processo Penal Interpretado
(7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481), leciona:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autoriza a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja, eventualmente, a melhor decisão.”

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

Dessa forma, cumpre reconhecer que é entendimento consolidado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, que a anulação do veredito dos jurados, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, somente é admissível quando a decisão se revelar manifestamente contrária às provas dos autos.

Isso porque os jurados, na qualidade de julgadores leigos, apreciam as provas apresentadas em plenário segundo sua convicção íntima, devendo prevalecer, por outro lado, a soberania de suas decisões, expressamente assegurada no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Cumpre ainda salientar que não se exige dos jurados a fundamentação do mérito de seus veredictos, bastando que suas decisões guardem correspondência com o conjunto probatório constante dos autos. Assim, a anulação do julgamento somente é possível quando a deliberação se revela arbitrária, seja pela completa
ausência de elementos de prova, seja por apoiar-se em hipóteses inverossímeis, situações que, evidentemente, não se verificam no caso em análise.

No feito em exame, a materialidade do delito encontra-se inconteste, devidamente atestada pelo Boletim de Ocorrência nº 2017.28110, pelo Termo de Reconhecimento de Cadáver, pelo Laudo de Necropsia nº 02817 – D.O. nº 23667960-0, pelo Laudo Pericial Criminal nº 200.2.06.2017.002527-01 e pelo Relatório Final de Investigação.

Tais documentos atestam que a vítima, Diego dos Santos Salvatori, foi submetida a agressões múltiplas e brutais, resultando em politraumatismo e asfixia por enforcamento.

A autoria, igualmente, foi reconhecida pelo Conselho de Sentença com base em conjunto probatório firme e coerente.

Ainda que o apelante
Jailson
Soares
Anicésio
tenha, em juízo, negado qualquer envolvimento ou mesmo contato com os demais acusados, tal narrativa defensiva foi prontamente desmentida por Claudinei Gonçalves de Campos, que não apenas confirmou o vínculo, como também situou
Jailson
no local e momento da execução.

As declarações da autoridade policial responsável pelas investigações, Delegado João Paulo
Praisner
, foram incisivas ao apontar que a dinâmica da execução foi confirmada tanto pelos laudos periciais quanto pelo conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos.

Segundo relato,
Jailson
, conhecido no ambiente carcerário pelo apelido de “Japa”, descreveu em conversa com o reeducando Carlos Leonardo, oriundo de Barra do Garças, os detalhes da empreitada criminosa. Narrou que, inicialmente, foi administrada à vítima uma mistura de drogas apelidada de “Gatorade”, seguida de intenso espancamento e, posteriormente, de enforcamento com corda, o que ocasionou lesão na traqueia, circunstância confirmada pelo exame necroscópico.

O Relatório de Investigação nº 2023.13.57454, elaborado pelo 2º Distrito Policial/DHPP de Rondonópolis, igualmente assinala a inequívoca participação de
Jailson
Soares
Anicésio
e de Claudinei Gonçalves de Campos na execução da vítima, além de demonstrar a vinculação dos acusados à organização criminosa Comando Vermelho,
que teria determinado a morte em razão da filiação da vítima ao grupo rival
Primeiro Comando da Capital -
PCC.

Nesse mesmo sentido, o investigador de polícia João Batista Inocêncio Soares, responsável pela análise dos dados dos celulares após autorização judicial, foi categórico ao afirmar que
Jailson
utilizava o aparelho
multilaser
apreendido, identificando-se expressamente nas conversas como “Japa”. Em mensagens com outro detento, apelidado de “Magrinho”, recluso em Barra do Garças,
Jailson
admite que, quinze dias antes, havia participado da morte de um membro do PCC, detalhando a motivação faccionada e a forma de execução, confirmando inclusive que estava sofrendo sanção disciplinar interna pelo episódio.

Segundo o investigador, a prática de registrar fotos e vídeos da execução é comum entre integrantes do Comando Vermelho, a fim de comprovar o cumprimento de “missões” perante a hierarquia criminosa, o que confere plausibilidade às imagens encontradas. Nessas mídias, além do relato de
Jailson
, restou identificada a participação de Claudinei, reconhecido pela tatuagem visível em sua mão, apontando um objeto contra o rosto da vítima agonizante, incitando os demais à violência.

Transcrevo, por oportuno, trecho elucidativo de seu depoimento:

“(...) João Paulo: Então, de acordo com o inquérito policial, esse fato ocorreu no dia 24 de janeiro de 2017. Foi vítima o reeducando Diego dos Santos Salvatori, de 28 anos. Ele estava no raio 3, na ala número 3 da penitenciária Mata Grande. E de acordo com tanto o laudo de necropsia quanto o laudo de local de crime, a vítima foi agredida de várias formas. Foram várias as agressões que a levaram ao óbito. Inclusive, de acordo com o laudo de necrópsia, a vítima morreu em decorrência de politraumatismo. Então, no mês seguinte à morte da vítima, os policiais penais da penitenciária Mata Grande, realizando procedimento de revista no interior da unidade prisional, eles localizaram dois aparelhos de telefone celulares. Sendo que em um dos

aparelhos foi possível constatar mensagens do reeducando de nome
Jailson
Soares
Anicésio
. Que estava na mesma ala da vítima, inclusive. E nessas mensagens que foram, inclusive, transcritas pelos policiais penais da época, é possível constatar o
Jailson
trocando mensagens com o reeducando Carlos
Leonardo, que na época estava preso na cadeia pública de Barra do Garças. E o
Jailson
, em uma dessas mensagens, relata ao Carlos que eles estavam na tranca, ou seja, estavam em isolamento, em razão de terem matado um membro do PCC no interior da Mata Grande. E ele detalha, inclusive, dizendo que primeiramente deram um Gatorade, que era uma mistura de droga com água, para a vítima Diego. Mesmo ele tomando essa solução, ele não veio a óbito. E o
Jailson
diz que, em seguida, ele com mais outro indivíduo que não conseguimos identificar, amarraram uma corda no pescoço da vítima e acabaram matando enforcado. Inclusive, no laudo de necrópsia, consta que a vítima possuía de fato uma lesão na traqueia, o que comprova a veracidade dessas informações que foram trocadas com o
Jailson
e com o indivíduo que estava preso em Barra do Garças. A motivação, de acordo com o apurado nas mensagens ali, é que havia elementos que a vítima era integrante do PCC e o
Jailson
, por ser integrante

do Comando Vermelho, a maioria dos integrantes dos indivíduos presos naquela ala, são integrantes do Comando Vermelho e não aceitavam que a vítima do PCC estivesse na companhia deles. Então, pelo que apuramos, foi essa a motivação. No outro aparelho de telefone celular, localizado também pelos policiais penais, foi possível obter imagens em que um indivíduo, no momento que a vítima ainda agonizava, aponta um lápis para o rosto da vítima, induzindo, instigando os demais. Deu para compreender que, ao apontar o lápis para o rosto da vítima, ele estava induzindo, instigando os demais a agredirem a vítima. Esse indivíduo que aponta o lápis, ele possui uma tatuagem na mão, e com base nessa tatuagem, os policiais penais conseguiram identificá-lo. E ele foi identificado trata-se do reeducando Claudinei Gonçalves de Campos. Então, a partir desses dois relatórios que foram feitos pelos policiais penais, houve a identificação de dois, do
Jailson
e do Claudinei. E, com base nisso, nós intimamos ambos, fomos até a penitenciária Mata Grande, para interrogá-los. O
Jailson
, ao ser interrogado, negou qualquer envolvimento no delito. Ele disse que não conhecia a vítima, disse que não conhecia, inclusive, o Claudinei, que estava preso na mesma ala que ele. Já o Claudinei, quando foi interrogado, ele confirmou que a vítima foi morta em razão de ser
integrante do PCC. Inclusive, foi ofertado à vítima a possibilidade de ela se batizar e se tornar um integrante da facção Comando Vermelho. Ela não aceitou, então, em razão disso que foi morta. O Claudinei, durante o interrogatório, também, ele confirmou que foi dada essa solução, esse Gatorade, essa mistura de droga e água para a vítima. E depois que a vítima foi brutalmente espancada. E disse, inclusive, que conhece o
Jailson
.
Emborao

Jailson
tenha dito que não conhece o Claudinei, o Claudinei disse que conhece o
Jailson
e confirmou que, naquele dia que a vítima foi morta, o
Jailson
se encontrava naquela ala. Então, com base em todas essas informações, nós, na época, inclusive, nós representamos pelo acesso, pela autorização judicial para acesso nesses celulares. Os investigadores, o João Inocêncio, o Hernani Campos, elaboraram um minucioso relatório, também, confirmando essas mensagens que já constavam no relatório dos policiais penais. Então, com base em todos esses elementos, entendemos que a vítima foi morta em razão de, supostamente, ser integrante da facção rival, a facção PCC. E o envolvimento aí restou claro, no nosso entendimento da polícia, do
Jailson
e do Claudinei. Ministério Público: O que o Claudinei alegou para falar que não era autor desse crime? Ele sabia o motivo, ele conhecia as pessoas, ele está, na foto, com uma arma branca na mão. O que ele alegou para dizer que não estava participando desse crime?

João Paulo:

Isso. Ele afirmou que ele não agrediu a vítima, mas pelo fato dele estar ali, apontando um objeto para o rosto da vítima, enquanto ela ainda agonizava, segundo dito por ele próprio, no interrogatório. A vítima não estava morta naquele momento, ela ainda agonizava. Nós não temos dúvida de que ele, a conduta dele, ele teve a participação com induzimento, instigação, nesse homicídio. O que nos levou a indiciá-lo, também

(...)”
(
t
recho retirado das contrarrazões – Id 303337428)

O médico legista Manoel da Silva Neto, responsável pelo exame necroscópico, corroborou integralmente tal dinâmica, ao atestar que a vítima sofreu intenso sofrimento físico antes de sucumbir, apresentando múltiplos traumas em região craniana, cervical e abdominal, todos compatíveis com espancamento seguido de enforcamento.

(I
D
203107811)

No mesmo sentido, o policial penal José Donizete da Silva, que exercia a chefia de plantão à época, relatou que, no dia dos fatos, ouviu o chamado conhecido como “
bateção
”, utilizado pelos presos para acionar a segurança em situações emergenciais. Ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem sinais vitais, caída na

anti-ala
,
enquanto os demais detentos haviam retornado voluntariamente às celas, conduta que
evidencia
prévia organização e a intenção de ocultar a autoria do crime.

A defesa, por sua vez, procura sustentar a versão exculpatória amparando-se em
testemunho de interno
que afirmara estar com o réu no momento do crime.

Contudo, é cediço que o depoimento de corréu ou de companheiro de cela, diante da manifesta ausência de imparcialidade, não possui força suficiente para infirmar a prova convergente oriunda de laudos periciais, relatórios técnicos e confissões indiretas extraídas dos aparelhos celulares.

Portanto, não resta dúvida de que os apelantes foram os autores do homicídio de Diego dos Santos Salvatori, cuja execução, além de cruel, revela motivação torpe vinculada ao domínio faccionado do ambiente prisional.

Nesse contexto, é manifesto que a decisão do Conselho de Sentença não se encontra dissociada das provas, mas, ao contrário, reflete interpretação consentânea com o robusto conjunto probatório amealhado, razão pela qual não há falar em nulidade do julgamento por alegada contrariedade às provas dos autos.

Com efeito:
“
A decisão do júri deve ser mantida se encontra respaldo mínimo em prova constante dos autos”

(N.U 1000587-29.2023.8.11.0030, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, DJE 08/08/2025)

Da licitude das provas extraídas do celular do réu
Jailson
Soares
Anicésio
.

Não procede a alegação defensiva de ilicitude das provas produzidas a partir do aparelho celular apreendido em poder do réu.

De início, cumpre salientar que a nulidade arguida possui natureza relativa, razão pela qual somente poderia ser reconhecida se arguida no momento processual oportuno e acompanhada da demonstração efetiva de prejuízo, nos termos dos
arts
. 563 e 571 do Código de Processo Penal. No caso concreto, contudo, não houve
insurgência específica em tempo hábil, tampouco comprovação de dano concreto, razão pela qual operou-se a preclusão.

Observa-se, ademais, que a defesa não impugnou o relatório elaborado pelos investigadores de polícia, regularmente juntado aos autos antes mesmo do oferecimento da denúncia, seja na resposta à acusação, durante a instrução ou nas alegações finais.

No mérito, a tese de ilicitude da prova não se sustenta.

O celular foi apreendido em unidade prisional, em contexto de flagrância presumida, hipótese que dispensa autorização judicial prévia, pois a fiscalização permanente em estabelecimentos penais legitima a apreensão de objetos proibidos, entre os quais se inserem expressamente os aparelhos celulares (art. 50, VII, da Lei de Execução Penal).

Além disso, a defesa não demonstrou qualquer vício concreto na cadeia de custódia do aparelho apreendido.

As alegações apresentadas são genéricas, sem apontar manipulação, adulteração ou irregularidade na extração dos dados. Ao contrário, restou comprovado nos autos que o celular pertencia ao acusado
Jailson
Soares
Anicésio
, e que as conversas nele armazenadas foram por ele realizadas, constando inclusive diálogos datados de período anterior ao homicídio, o que reforça a autenticidade do material probatório.

Não procede, igualmente, a tentativa de infirmar a atuação dos policiais civis responsáveis pela extração das mensagens.

O art. 159, § 1º, do CPP apenas exige que os peritos sejam pessoas idôneas e portadoras de diploma de curso superior, não havendo vedação à atuação de agentes policiais.

Ademais, o acesso a mensagens e imagens já existentes no aparelho não demanda conhecimento técnico especializado, tratando-se de operação simples de leitura e registro de dados, inserida nas atribuições ordinárias da investigação criminal.

De todo modo, registre-se que houve autorização judicial para o acesso e análise do conteúdo do celular, circunstância que confere ainda maior legitimidade à prova, afastando definitivamente qualquer alegação de violação a direitos fundamentais.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer irregularidade capaz de macular a higidez do material probatório, que se revelou decisivo para a comprovação da autoria delitiva.

Nesse sentido:

“
A apreensão de dados telemáticos com autorização judicial não constitui prova ilícita”
(STJ -
AgRg no HC 982816/PE
,
Ministro Otávio De Almeida Toledo
,
DJEN 26/06/2025
)

Portanto, resta claro que não há falar em ilicitude das mensagens e imagens extraídas do celular do apelante
Jailson
Soares
Anicésio
.

O material foi regularmente apreendido, submetido a autorização judicial para análise, corroborado por outros elementos probatórios e, por isso, constitui prova lícita e plenamente válida, cuja exclusão seria incompatível com os princípios da busca da verdade real e da efetividade da jurisdição penal.

Da dosimetria da pena: análise das insurgências defensivas em relação ao réu
Jailson
Soares
Anicésio

A defesa do réu
Jailson
Soares
Anicésio
sustenta excesso na exasperação da pena, sob o argumento de que

a valoração negativa da
culpabilidade
teria se baseado em elementos inerentes ao próprio tipo penal, além de afirmar a ocorrência de
bis in idem
pela utilização de fundamentos repetidos na primeira fase da dosimetria.

Todavia, tal linha de raciocínio não se sustenta diante do exame acurado da sentença condenatória.

Conforme consignado na sentença, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, mediante fundamentação concreta e individualizada, em estrita observância aos parâmetros previstos nos art
igos
59 e 68 do Código Penal.

A
ssim, foi corretamente estabelecida em 23 anos e 3 meses de reclusão, diante da verificação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente quanto à
culpabilidade,
aos
maus antecedentes
, às
circunstâncias
e às c
onsequências do crime
de homicídio qualificado.

Vejamos:

“(...) 4. Dosimetria.

4.1.
JAILSON SOARES ANICÉSIO

4.1.1.
Homicídio qualificado.

Art. 121. Matar alguém: § 2º Se o homicídio é cometido:

I -
mediante
paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV -
à
traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

O recurso que dificultou a defesa da vítima qualificará o delito e na primeira fase de dosimetria adoto a média ponderada para o quantum em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais.

a) Primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado.

O crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.

(...). Acrescento, portanto,
02 anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base
.

Também, justifica o incremento da pena em razão da
premeditação
que se afigura em circunstância idônea
pra
a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. Conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018, o crime cometido com a premeditação deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, é inegável que o réu, conforme das provas dos autos, junto com outros agentes combinaram a prática delitiva, divisão
hierarquizada das tarefas. Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

O réu possui
maus antecedentes
, o presente crime foi praticado em 24/01/2017 data em que o réu possuía maus antecedentes. Vez que fora condenado na ação penal 0016366-66.2016.8.11.0004 por estelionato praticado em 26/01/2016 e condenação com trânsito em julgado em 24/04/2024. Condenado na ação penal 0005912-61.2015.8.11.0004 por furto praticado em 10/11/2014 e condenado com trânsito em julgado em 20/08/2018. Neste sentido: “4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.” TJDF, Acórdão 1347578, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021. Exaspero a pena em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Sobre a
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la de forma negativa ou positiva.

Quanto à
personalidade
, não há informações suficientes para análise aprofundada, sendo considerada neutra.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. Quanto ao local, verifica-se que a prática se deu no interior do Presídio, local onde vigora um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o observado no exterior da Unidade, portanto, local onde se espera um comportamento diferenciado, voltado a ressocialização. Neste sentido: TJ-PE - APR: 00009852720188171250, Relator:
Democrito
Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 16/03/2022. Portanto, justificada a valoração negativa da
circunstância do crime, acrescento a pena em
02(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

O
motivo torpe
agravará a pena.

O delito deixou
consequências
. São as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos, em especial o narco-homicídio razão pelo qual exaspero a pena em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

A
vítima
não contribuiu para o crime, conforme apurado, sendo irrelevante para agravamento. Desta forma,
fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

b) Segunda fase (atenuantes e agravantes):

O conselho de sentença reconheceu mais de uma qualificadora, com isso desloco para agravar o delito, conforme precedente (AgRg no HC 799939 - SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). Agravo a pena pelo motivo torpe (art. 61, II, ‘a’, do CP)
em 04 anos pela preponderância em relação das demais agravantes.
A preponderância da referida agravante está prevista no art. 67, do CP “Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

O presente crime foi praticado em 24/01/2017 data em que o réu era reincidente. Vez que fora condenado na ação penal 0004888-03.2012.8.11.0004 por tráfico de drogas praticado em 03/05/2012 e condenação com trânsito em julgado em 17/10/2014.
Exaspero a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, em razão da preponderância.

Agravo a
pena em 03 anos pela
, pelo meio cruel (art. 61, II, ‘d’, do CP).

Fixo a
pena intermediária em 30 (trinta) anos de reclusão, tendo em vista a impossibilidade de ultrapassar o máximo do limite da pena.

c) Terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento ou diminuição.

Converto a pena intermediária em definitiva,
30 (trinta) anos de reclusão.

4.1.2. Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13.

Art. 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

a) Primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
consiste no grau de reprovação da conduta do acusado, neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, vez que se trata de integrante de organização de elevado grau de periculosidade e violência, conhecida em âmbitos nacional e internacional, inclusive, com possibilidade de que seja categorizada como grupo
terrorrista
.
Exaspero a pena em 01 (um) ano.

O réu possui
maus antecedentes
, o presente crime foi praticado em 24/01/2017 data em que o réu possuía maus antecedentes. Vez que fora condenado na ação penal 0016366-66.2016.8.11.0004 por estelionato praticado em 26/01/2016 e condenação com trânsito em julgado em 24/04/2024. Condenado na ação penal 0005912-61.2015.8.11.0004 por furto praticado em 10/11/2014 e condenado com trânsito em julgado em 20/08/2018. Exaspero a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Quanto ao elemento
conduta social
e
personalidade
, nada de concreto foi apurado.

Quanto aos
motivos
são normais ao tipo.

No que tange às
circunstâncias do crime
, o modus operandi é normal ao tipo.

O delito deixou consequências, normais ao tipo.

A vítima é a sociedade e nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

b) Segunda fase (atenuantes e agravantes):

Não há atenuantes.

O presente crime foi praticado em 24/01/2017 data em que o réu era reincidente. Vez que fora condenado na ação penal 0004888-03.2012.8.11.0004 por tráfico de drogas praticado em 03/05/2012 e condenação com trânsito em julgado em 17/10/2014.
Exaspero a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Por isso, fixo a pena intermediária em 07(sete) anos de reclusão.

c) Terceira fase (causas de aumento ou diminuição):

Não há causas de aumento e de diminuição.

Fixo a
pena definitiva em 07(sete) anos de reclusão.

4.1.3. Concurso material.

Somo as penas, nos termos do art. 69 do CP, resultando
37 (trinta e sete) anos de reclusão.
” (Id 303337409)

Destacou-se que o homicídio foi praticado em contexto de facções criminosas rivais, dentro de unidade prisional, em concurso de agentes, mediante premeditação e com extrema crueldade, submetendo a vítima a intenso sofrimento físico antes da morte.

Tais elementos, longe de se confundirem com as qualificadoras legais do delito, dizem respeito ao elevado grau de reprovabilidade da conduta, refletindo dolo intenso e frieza na execução, o que autoriza a negativação da
culpabilidade
.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça reconhece de forma reiterada que a premeditação e o concurso de agentes, quando devidamente demonstrados, configuram fundamentos idôneos para exasperação da pena-base, por evidenciarem maior periculosidade social do agente e maior probabilidade de êxito da empreitada criminosa
(AgRg no REsp 1.960.385/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; HC 413.618/AP, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

Oportuno mencionar o teor do Enunciado Orientativo n. º 49 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe
: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

No ponto, a decisão de primeiro grau também destacou a incidência de
maus antecedentes
, circunstância autônoma e diversa da reincidência, em consonância com a jurisprudência consolidada no sentido de que condenações por fatos anteriores ao crime em apuração, ainda que com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes (TJDFT, Acórdão 1347578, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 10/6/2021).

De igual forma, a negativação das
circunstâncias do crime
e de suas
consequências
mostrou-se devidamente fundamentada.

O magistrado destacou que o delito foi cometido no interior de um presídio, ambiente onde a disciplina e a contenção de práticas criminosas devem ser rigorosamente observadas.

Ademais, assinalou que a execução da vítima em contexto de guerra entre facções contribui para o aumento da criminalidade violenta e do fenômeno conhecido como
narco-homicídio
, com severo impacto sobre a ordem pública e a tranquilidade social.

São fundamentos concretos, que excedem o resultado típico e legitimam o aumento da pena-base.

Nesse cenário, a tese defensiva de que teria havido
bis in idem
não encontra guarida.

O magistrado não se valeu das mesmas circunstâncias em duplicidade, mas analisou aspectos distintos da culpabilidade, dos antecedentes, do
modus operandi
e das consequências do crime, atribuindo a cada um deles a devida valoração.

O entendimento pacífico do STJ é no sentido de que não há direito subjetivo à aplicação de fração específica para cada vetor negativo, podendo o julgador fixar patamares diversos desde que devidamente motivados (AgRg no AREsp
2.828.016/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 5ª Turma, j. 5/8/2025, DJEN 15/8/2025).

No mesmo sentido:

“A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente adotou fração proporcional e adequada para o aumento da pena-base- 1/3 sobre a pena mínima, consideradas as peculiaridades do caso concreto
”
.
(STJ -
AgRg no AREsp 2803392/SP
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
DJEN 15/08/2025
)

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado deslocou a qualificadora relativa ao motivo torpe para atuar como agravante (art. 61, II,
a
, do Código Penal), em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“Havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, é lícito ao magistrado utilizar uma delas como qualificadora e outra como agravante, sem que isso configure bis in idem.”
(AgRg no HC 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/2/2023, DJe 6/3/2023).

Na mesma etapa, reconheceu-se a reincidência, resultando na fixação da pena definitiva em 30 anos de reclusão, correspondente ao patamar máximo previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.

No tocante ao delito de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, a pena-base foi corretamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
e dos
maus antecedentes
do réu, circunstâncias que denotam elevada reprovabilidade da conduta.

Com efeito, a
culpabilidade
foi adequadamente negativada diante da gravidade concreta do agir, porquanto os apelantes não apenas integravam facção criminosa de alto grau de periculosidade
,
o denominado Comando Vermelho, de abrangência nacional e internacional, como também praticou o homicídio sob a lógica de cumprimento de ordens internas e com respaldo da hierarquia da facção.

Tal contexto revela grau de inserção e comprometimento superior ao de um mero integrante periférico, legitimando a maior censura penal.

Na sequência, a pena foi majorada em mais 02 (dois) anos, em virtude da reincidência, alcançando o total de 07 (sete) anos de reclusão, dos quais não se vislumbra qualquer desproporcionalidade.

Ressalte-se que, nos termos da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça,
“a utilização de condenação anterior para negativar antecedentes e outra para agravar pela reincidência não configura bis in idem, desde que se trate de fatos distintos”.

É justamente a hipótese dos autos: condenações diferentes foram corretamente utilizadas em momentos diversos da dosimetria, em plena conformidade com a jurisprudência consolidada.

Outrossim, deve-se salientar que a participação em facção estruturada, voltada ao tráfico e ao extermínio de rivais, transcende o padrão do tipo penal e reforça a necessidade de maior reprovabilidade.

Não se trata de crime comum, mas de atuação organizada, planejada e executada como represália, em cumprimento de “missão” determinada por ordem superior. Essa dinâmica, apurada nos autos, confere maior gravidade à conduta e legitima a exasperação.

No caso, resta claro que os apelantes tinham plena possibilidade de agir de forma diversa, mas optaram conscientemente por executar a vítima em contexto de guerra faccionada, com
requintes de crueldade
e em cumprimento de ordem hierárquica interna.

Tal circunstância eleva o grau de reprovação da conduta, autorizando a majoração da pena-base.

Assim, a reprimenda fixada em 07 (sete) anos de reclusão pelo
delito

de organização criminosa
,
mostra-se proporcional, individualizada e em perfeita harmonia com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Ressalta-se que:
“A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente adotou fração proporcional e adequada para o aumento da pena-base- 1/3 sobre a pena mínima, consideradas as peculiaridades do caso concreto”.
(STJ - AgRg no AREsp 2803392/SP, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, DJEN 15/08/2025)

Da dosimetria da pena: análise das insurgências defensivas em relação ao réu Claudinei Gonçalves
d
e Campos

A defesa de Claudinei Gonçalves de Campos sustenta a existência de equívoco na dosimetria das penas, alegando excesso na exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da
culpabilidade
, bem como suposta duplicidade de fundamentos, pela utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Todavia, tais argumentos não encontram respaldo.

A sentença recorrida demonstra que a dosimetria foi conduzida de maneira criteriosa, em estrita observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta e individualizada em todas as fases.

Na primeira etapa, o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, mediante motivação idônea e em conformidade com os parâmetros do art. 59 do Código Penal.

Foram valoradas negativamente as circunstâncias referentes à
culpabilidade, aos antecedentes, às circunstâncias e às consequências do crime
.

Em razão disso, a reprimenda pelo delito de homicídio qualificado foi corretamente estabelecida em 23 (vinte e três) anos e 3 (três) meses de reclusão.

No que se refere ao crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão,
em virtude da valoração negativa da
culpabilidade
e dos
maus antecedentes
, circunstâncias que evidenciam a maior reprovabilidade da conduta do réu.

Superadas essas considerações, passa-se à análise conjunta das reprimendas impostas.

Vejamos:

“4.2.
CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS

4.1.1.
Homicídio qualificado.

Art. 121. Matar alguém: § 2º Se o homicídio é cometido:

I -
mediante
paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

III - com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;

IV -
à
traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

O recurso que dificultou a defesa da vítima qualificará o delito e na primeira fase de dosimetria adoto a média ponderada para o quantum em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais.

a) Primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado.

O crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação
da reprimenda basilar.

(...). Acrescento, portanto,
02 anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base
.

Também, justifica o incremento da pena em razão da
premeditação
que se afigura em circunstância idônea
pra
a aumentar a pena-base, diante da intensa culpabilidade do agente. Conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018, o crime cometido com a premeditação deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, é inegável que o réu, conforme das provas dos autos, junto com outros agentes combinaram a prática delitiva, divisão hierarquizada das tarefas. Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses.

O réu possui
maus antecedentes
, o presente crime foi praticado em 24/01/2017 data em que o réu possuía maus antecedentes. O réu é
multirreincidente
, por isso desloco algumas das condutas para maus antecedentes. 1) O réu foi condenado na ação penal por tráfico de drogas praticado em 06/10/2008 com trânsito em julgado em 08/05/2013. 2) Condenado na ação penal 0003831-42.2008.8.11.0051 por roubo praticado em 30/11/2008 com trânsito em julgado em 10/08/2009. 3) Condenado na ação penal 0004124-46.2007.8.11.0051 por disparo de arma de fogo em 28/11/2007 com trânsito em julgado em 30/11/2008.
Exaspero a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Sobre a
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la de forma negativa ou positiva.

Quanto à
personalidade
, não há informações suficientes para análise aprofundada, sendo considerada neutra.

No que tange as
circunstâncias do crime
, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais. Quanto ao local, verifica-se que a prática se deu no interior do Presídio, local onde vigora um regime de legalidade e de vigilância mais rígido do que o observado
no exterior da Unidade, portanto, local onde se espera um comportamento diferenciado, voltado a ressocialização. Neste sentido: TJ-PE - APR: 00009852720188171250, Relator:
Democrito
Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 24/02/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 16/03/2022. Portanto, justificada a valoração negativa da circunstância do crime, acrescento a pena em
02(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

O
motivo torpe
agravará a pena.

O delito deixou
consequências
. São as mais desastrosas para a sociedade, em especial para o vigoroso e vertiginoso aumento dos crimes violentos, em especial o narco-homicídio razão pelo qual exaspero a pena em
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

A
vítima
não contribuiu para o crime, conforme apurado, sendo irrelevante para agravamento. Desta forma,
fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

b) Segunda fase (atenuantes e agravantes):

O conselho de sentença reconheceu mais de uma qualificadora, com isso desloco para agravar o delito, conforme precedente (AgRg no HC 799939 - SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). Agravo a pena pelo motivo torpe (art. 61, II, ‘a’, do CP)
em 04 anos pela preponderância em relação das demais agravantes.
A preponderância da referida agravante está prevista no art. 67, do CP “Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

O presente crime foi praticado em 24/01/2017 data em que o réu era reincidente. Vez que
fora condenado
na ação penal 0003840-04.2008.8.11.0051 por roubo praticado em 26/11/2008 com trânsito em julgado
em 17/11/2011.
Exaspero a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, em razão da preponderância.

Agravo a
pena em 03 anos pela
, pelo meio cruel (art. 61, II, ‘d’, do CP).

Fixo a
pena intermediária em 30 (trinta) anos de reclusão, tendo em vista a impossibilidade de ultrapassar o máximo do limite da pena.

c) Terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas de aumento ou diminuição.

Converto a pena intermediária em definitiva,
30 (trinta) anos de reclusão.

4.1.2. Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13.

Art. 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

a) Primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A
culpabilidade
consiste no grau de reprovação da conduta do acusado, neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, vez que se trata de integrante de organização de elevado grau de periculosidade e violência, conhecida em âmbitos nacional e internacional, inclusive, com possibilidade de que seja categorizada como grupo
terrorrista
.
Exaspero a pena em 01 (um) ano.

O réu possui maus antecedentes, o presente crime foi praticado em 24/01/2017 data em que o réu possuía maus antecedentes. O réu é multirreincidente, por isso desloco algumas das reincidências para maus antecedentes. 1) O réu foi condenado na ação penal por tráfico de drogas praticado em 06/10/2008 com trânsito em julgado em 08/05/2013. 2) Condenado na ação penal 0003831-42.2008.8.11.0051 por roubo praticado em
30/11/2008 com trânsito em julgado em 10/08/2009. 3) Condenado na ação penal 0004124-46.2007.8.11.0051 por disparo de arma de fogo em 28/11/2007 com trânsito em julgado em 30/11/2008.
Exaspero a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Quanto ao elemento
conduta social
e
personalidade
, nada de concreto foi apurado.

Quanto aos
motivos
são normais ao tipo.

No que tange às
circunstâncias do crime
, o modus operandi é normal ao tipo.

O delito deixou consequências, normais ao tipo.

A vítima é a sociedade e nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão.

b) Segunda fase (atenuantes e agravantes):

Não há atenuantes.

O presente crime foi praticado em 24/01/2017 data em que o réu era reincidente. Vez que
fora Condenado
na ação penal 0003840-04.2008.8.11.0051 por roubo praticado em 26/11/2008 com trânsito em julgado em 17/11/2011.
Exaspero a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Por isso, fixo
a pena intermediária em 07(sete) anos de reclusão.

c) Terceira fase (causas de aumento ou diminuição):

Não há causas de aumento e de diminuição.

Fixo a
pena definitiva em 07(sete) anos de reclusão.

4.1.3. Concurso material.

Somo as penas, nos termos do art. 69 do CP, resultando
37 (trinta e sete) anos de reclusão.
” (Id 303337409)

O magistrado ressaltou, de forma clara e fundamentada, que a
culpabilidade
do réu ultrapassou o grau ordinário do tipo penal, em razão do planejamento prévio da ação, da divisão hierarquizada de tarefas e da execução em concurso de agentes.

Tais elementos, longe de constituírem o núcleo típico do delito, evidenciam frieza acentuada e maior reprovabilidade social da conduta.

No caso em exame, a premeditação ficou amplamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, os quais revelam não apenas a adesão voluntária do réu ao plano criminoso, mas também sua participação ativa em um contexto de facção organizada, caracterizado pela clara divisão de funções e pela motivação torpe de eliminação de rival.

Assim, a fundamentação utilizada pelo juízo singular mostra-se idônea e não configura
bis in idem
, uma vez que analisou aspectos autônomos e concretos da conduta.

Ressalte-se que os apelantes não apenas integravam organização criminosa de alto grau de periculosidade
,
o denominado Comando Vermelho, de abrangência nacional e internacional, como também executou o homicídio sob a lógica de cumprimento de ordens internas e com respaldo na hierarquia da facção.

Esse contexto revela grau de inserção e comprometimento muito superior ao de um integrante periférico, legitimando, portanto, a maior censura penal e a exasperação da pena-base.

Oportuno mencionar o teor do Enunciado Orientativo n. º 49 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe
: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

A sentença também reconheceu, de forma legítima, os
maus antecedentes
e a
reincidência
do acusado, lastreados em condenações pretéritas distintas e devidamente certificadas, em conformidade com a Súmula 241 do STJ, que admite a utilização de condenações anteriores para valorar negativamente antecedentes e, simultaneamente, agravar a pena pela reincidência, desde que relativas a fatos diferentes.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, é inegável que a prática delitiva dentro de estabelecimento prisional
se reveste
de gravidade peculiar.

A conduta afronta de forma direta a ordem e a disciplina do sistema carcerário, espaço que deveria servir à ressocialização, mas foi utilizado como palco para execução brutal, em verdadeiro escárnio às autoridades estatais
.

Igualmente corretas as considerações acerca das
consequências do delito
.

A execução sumária de um detento em contexto de guerra faccionada, além de ceifar uma vida humana, fomenta a escalada da violência organizada, intensifica o clima de insegurança dentro e fora dos muros da prisão e contribui para o aumento exponencial do chamado “narco-homicídio”.

Tais efeitos extrapenais extrapolam o resultado típico do crime de homicídio e justificam, de forma legítima, a majoração da pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, também não assiste razão à defesa. O Conselho de Sentença reconheceu a incidência de três qualificadoras, razão pela qual, em conformidade com a doutrina e a jurisprudência pacífica, uma delas foi utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais foram corretamente valoradas como agravantes, nos termos do art. 61 do Código Penal (STF, HC 99.809, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011).

Dessa forma, a exasperação da pena em razão do motivo torpe e do meio cruel, ambos expressamente reconhecidos pelos jurados, mostra-se não apenas possível, mas necessária, sob pena de igualar em tratamento aquele que pratica homicídio simples e o que o pratica com requintes de brutalidade e motivação
vil.

Firme a jurisprudência do STJ no sentido de que há soberania dos veredictos no Tribunal do Júri, motivo pelo qual não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modificar a opção feita pelosjurados,retirando asqualificadorasreconhecidas e redimensionando a pena aplicada (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

No que se refere ao
quantum
de aumento aplicado, é sabido que a lei não estabelece fração fixa para cada circunstância judicial, tampouco para agravantes ou atenuantes.

Compete ao julgador, dentro de sua discricionariedade técnica, fixar o aumento em patamar compatível com a gravidade concreta da conduta, desde que de forma fundamentada, como ocorreu no caso.

Assim já decidiu o STJ
: “não há direito subjetivo à adoção de fração específica na dosimetria da pena, desde que observados os critérios da proporcionalidade
e fundamentação concreta”
(AgRg no AREsp 2.828.016/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJe 15/8/2025).

No mesmo sentido:

“A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente adotou fração proporcional e adequada para o aumento da pena-base- 1/3 sobre a pena mínima, consideradas as peculiaridades do caso concreto”.
(STJ - AgRg no AREsp 2803392/SP, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, DJEN 15/08/2025)

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporção na individualização da pena realizada pelo juízo de origem, que fixou reprimenda definitiva em 37 (trinta e sete) anos de reclusão, em concurso material, observando-se o disposto no art. 69 do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO
S
DE APELAÇÃO DESPROVIDO
S
, em
con
sonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025